Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744563-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DA REGIAO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SITTRINDE AGRAVADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SITTRINDE contra decisão (ID 246589568) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de falência da EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, determinou que os pagamentos aos credores substituídos sejam realizados ao sindicato somente mediante apresentação de procuração específica para receber e dar quitação. Em suas razões (ID 77234892), o agravante alega que: 1) o artigo 8o da Constituição Federal garante ao sindicato ampla legitimidade para defesa dos direitos e interesses da categoria, inclusive na execução; 2) a exigência de procuração específica representa formalismo excessivo e prejudicial, contrariando a substituição processual reconhecida pela jurisprudência do STF (Tema 823); 3) os instrumentos procuratórios já juntados aos autos conferem poderes suficientes para receber e dar quitação; 4) a decisão ignora a concordância do síndico da massa falida, manifestada no Quadro Geral de Credores; 5) a imposição de novas procurações onera e retarda o processo, prejudicando trabalhadores que aguardam há mais de 13 anos; 6) a medida afronta os princípios da celeridade e efetividade processual, além de gerar custos desnecessários. Requer, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o afastamento da exigência de apresentação de procuração específica, permitindo que os pagamentos previstos no Quadro Geral de Credores sejam realizados diretamente ao Sindicato, conforme procurações já juntadas. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do artigo 189, § 1o, inciso II, da Lei 11.101/2005, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de ação de falência da Empresa Santo Antonio Transporte e Turismo Ltda. que está na fase de pagamento aos credores, com base no Quadro Geral de Credores (QGC) já homologado. O Sindicato atua como substituto processual dos trabalhadores da categoria, conforme previsto no artigo 8.o, III, da Constituição Federal, e busca o pagamento do crédito dos trabalhadores rodoviários na ação de falência. Embora o sindicato tenha legitimidade para atuar como substituto processual sem procuração individual dos trabalhadores, os atos de receber e dar quitação exigem poderes específicos para o advogado, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. A propósito, registre-se os seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ACORDO CELEBRADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PREJUÍZO DOS SUBSTITUÍDOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização proposta por duas servidoras públicas federais contra o sindicato ao qual são filiadas alegando que sofreram prejuízos decorrentes de acordo celebrado sem a sua anuência em sede de embargos à execução. 2. Da análise da causa de pedir e pedidos formulados na petição inicial, nota-se que não se pretende, por meio da ação que deu origem ao presente recurso especial, o reconhecimento da invalidade do acordo firmado entre o sindicato e o INSS, mas a reparação civil por um prejuízo decorrente do alegado abuso de direito do sindicato ao exceder os limites dos poderes conferidos por seus filiados e realizar acordo prejudicial aos seus interesses sem a sua prévia autorização. Preliminares de incompetência do juízo e de inadequação da via eleita rejeitadas. 3. O acórdão recorrido afastou as pretensões do recorrente ao fundamento de que a legitimidade extraordinária para defender em juízo direitos dos integrantes da categoria que representam, seja na fase de conhecimento, seja na execução, não abrange atos de disposição do próprio direito material dos filiados, tais como acordos e transações, especialmente se resultarem prejudiciais aos seus interesses. 4. Se o recorrente não impugna o fundamento central do acórdão recorrido - no caso, a necessidade de prévia autorização dos interessados para a realização de acordo prejudicial aos interesses dos substituídos -, incide o disposto na Súmula no 283/STF, aplicada por analogia. 5. A despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.403.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)” – grifou-se No mesmo sentido, é o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) A lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. 2. No caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando o sindicato apresentar, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. 3. O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente.” Acórdão 1795663, 07274466220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.” – grifou-se Em caso similar, a Primeira Seção do STJ reconheceu a necessidade de concessão de direitos especiais dos substituídos para atos de disposição do direito material, no julgamento os Recursos Especiais 1.965.394, 1.965.849 e 1.979.911 (Tema 1175) para definir a necessidade (ou não) de apresentação do contrato de honorários celebrado com cada filiado para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o valor da condenação. A tese fixada confirmou que, desde 2018 (Lei 13.725), o Sindicato pode destacar honorários, mas isso pressupõe uma relação contratual e, para o recebimento efetivo, a autorização (procuração) é fundamental. No caso, o Sindicato outorgou procuração ao advogado com poderes para receber e dar quitação, porém não há autorização específica dos sindicalizados para o recebimento de crédito que pertence a eles. Assim, a princípio, para levantamento de valores, é necessária procuração com poderes especiais para receber e dar quitação de valores em nome dos substituídos. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator